Tribunal: TJMT
Processo: 1043900-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043900-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 878.963.621-04 (RECORRENTE), LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): acompanho. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): peço vista dos autos para Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026. Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Nego provimento. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1043900-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1043900-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Elaine Luzia de Oliveira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ÁREA DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA CUMULATIVA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA NORMA REGULAMENTADORA N.o 15 A SERVIDOR ESTATUTÁRIO. TESE VINCULANTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação de cobrança de adicional de insalubridade, na qual servidora pública estadual temporária da área da saúde pleiteia o pagamento do adicional em grau máximo de 40% (quarenta por cento) durante o período da pandemia da COVID-19, sob o argumento de exposição a risco biológico em ambiente hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer judicialmente o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia da COVID-19 a servidores públicos estaduais sem a existência de lei específica autorizadora e sem Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho que comprove exposição qualificada ao agente biológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou tese segundo a qual a decretação de calamidade pública durante a pandemia da COVID-19 não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo quando ausentes, cumulativamente, lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40% (quarenta por cento) e laudo técnico pericial que comprove a exposição qualificada.

4.

A Norma Regulamentadora n.o 15, Anexo 14, editada para regulamentar o artigo 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, não incide automaticamente sobre servidores submetidos ao regime jurídico administrativo, em razão do princípio da legalidade estrita previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

5.

Não há lei estadual específica que autorize a concessão ou a majoração automática do adicional de insalubridade para grau máximo durante o período pandêmico, tampouco Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho comprovando a exposição qualificada ao agente biológico em grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pandemia da COVID-19 não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo sem a presença cumulativa de lei estadual específica autorizadora e de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho que comprove a exposição qualificada.

2.

A Norma Regulamentadora n.o 15, Anexo 14, não se aplica automaticamente a servidor público submetido ao regime jurídico administrativo, devendo prevalecer o princípio da legalidade estrita.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei n.o 12.153/2009, artigo 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IUJ 1001484-30.2025.8.11.9005, j. 20/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1043900-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1043900-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Elaine Luzia de Oliveira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Elaine Luzia de Oliveira.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
335081871)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 335081872)
:
a recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, sob o fundamento de que não é necessário Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) para o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia da COVID-19, devendo ser observada a NR-15, Anexo 14, da Portaria n.o 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Contrarrazões
(Id. 335081875): requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1043900-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1043900-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Elaine Luzia de Oliveira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Elaine Luzia de Oliveira
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida pela
recorrente em face do Estado de Mato Grosso
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a parte autora é servidora pública estadual temporária, exercendo função administrativa junto à secretaria estadual de saúde.

Relata que laborou durante o período da pandemia da COVID-19, cuja condição insalubre alcançou o grau máximo, 40 % (quarenta por cento).

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Contra a sentença improcedência, insurge-se a servidora demandante, aduzindo
que não é necessário Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) para o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia da COVID-19, devendo ser observada a NR-15, Anexo 14, da Portaria n.o 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Pois bem. A controvérsia consiste em definir se é possível a concessão judicial do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos estaduais, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo na ausência de lei específica que autorize o pagamento do adicional no percentual pleiteado e de laudo técnico pericial que comprove a efetiva exposição ao agente insalubre em grau máximo.

A questão ora debatida foi objeto de recente julgamento pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização n.o 1001484-30.2025.8.11.9005, julgado em 20/02/2026, que fixou, por unanimidade, a seguinte tese:

"A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada."

Essa tese vincula todas as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e deve ser aplicada ao caso concreto, conforme determina o art. 18 da Lei n.o 12.153/2009.

No presente caso, verifica-se que estão ausentes os dois requisitos cumulativos estabelecidos pela Turma de Uniformização.

A recorrente fundamenta seu pedido na aplicação direta do Anexo 14 da NR-15 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho), que prevê insalubridade em grau máximo para trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

Ocorre que a NR-15 foi editada para regulamentar o art. 189 da CLT, aplicável às relações de trabalho regidas pela legislação trabalhista. Os servidores públicos estatutários, como é o caso da recorrente, submetem-se ao regime jurídico administrativo, regido pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Ademais, não há lei estadual específica que autorize o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo aos servidores da saúde durante o período pandêmico, sem a devida comprovação técnica.

Neste ponto, a autora recorrente não apresentou Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que comprove sua exposição qualificada ao agente biológico SARS-CoV-2 em grau máximo.

A simples alegação de trabalho em ambiente hospitalar durante a pandemia não é suficiente para caracterizar automaticamente a exposição em grau máximo. É necessário demonstrar, por meio de prova técnica, que a servidora manteve contato direto e permanente com pacientes infectados.

A recorrente sustenta que a jurisprudência das Turmas Recursais tem dispensado a realização de perícia em casos de exposição notória durante a pandemia.

De fato, existiam decisões divergentes sobre o tema, o que motivou justamente a instauração do Incidente de Uniformização. Contudo, a tese fixada pela Turma de Uniformização pacificou o entendimento no sentido da necessidade de laudo técnico para a concessão do adicional em grau máximo.

A decisão uniformizadora reconheceu expressamente que
"a decretação de estado de emergência por pandemia não gera, por si só, direito automático ao adicional de insalubridade"
e que
"a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 14, do Ministério do Trabalho, não se aplica automaticamente aos servidores estatutários, devendo ser observado o princípio da legalidade com a criação de norma específica no âmbito municipal ou estadual."

Portanto, não prospera o argumento de dispensa de perícia com base em jurisprudência anterior, pois a matéria foi definitivamente uniformizada em sentido contrário.

Não se olvide, ainda, que eventuais gratificações pagas pelo ente público durante o período pandêmico tiveram natureza de bonificação temporária e excepcional pelo serviço prestado em momento de crise, não se confundindo com a constatação técnica do grau de insalubridade.

O pagamento de gratificação extraordinária não dispensa a necessidade de laudo técnico específico para caracterização do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme exigido pela legislação e pela tese uniformizadora.

Logo, a sentença de primeiro grau está em consonância com a tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, devendo ser mantida integralmente.

A ausência cumulativa de lei estadual específica autorizando o adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia e de laudo técnico comprovando a exposição qualificada da recorrente ao agente biológico impede o acolhimento da pretensão inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia em exame guarda identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização no 1001484-30.2025.8.11.9005, que versa sobre
“
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO PERICIAL. NORMA REGULAMENTADORA No 15 (NR-15). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AO REGIME ESTATUTÁRIO
”
.

A matéria discutida nestes autos apresenta situação fática substancialmente idêntica, sobretudo porque envolve a mesma categoria de servidor, o mesmo contexto temporal (
pandemia de COVID-19
) e o mesmo fundamento jurídico atinente à exigência de previsão legal específica e de laudo técnico individualizado, bem como à impossibilidade de aplicação automática da NR-15 ao regime estatutário.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, verifica-se que ainda não houve o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse cenário, considerando:

(i) a identidade substancial entre as controvérsias;
(ii) o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria;
(iii) o risco concreto de decisões conflitantes; e
(iv) a necessidade de preservação da segurança jurídica, da isonomia e da coerência sistêmica.

Entendo prudente e juridicamente adequado aguardar o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização no 1001484-30.2025.8.11.9005, antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal medida prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando decisões que possam vir a se mostrar dissonantes da orientação que vier a se consolidar de forma definitiva no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça aguardando o trânsito em julgado do referido Pedido de Uniformização, com a posterior aplicação da tese que restar definitivamente firmada.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1043900-59.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ELAINE LUZIA DE OLIVEIRA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento
: 07 A 11/05/2026.

VOTO VISTA

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 335081870), julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de comprovação técnica da exposição qualificada ao risco biológico e pela falta de LTCAT individualizado e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A recorrente defende o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40% sobre o salário-base) sem necessidade de LTCAT, argumentando que: a) a exposição ao SARS-CoV-2 em ambiente hospitalar é fato notório que dispensa perícia, enquadrando-se no Anexo 14 da NR-15; b) o recebimento de "gratificação COVID" comprova reconhecimento administrativo do risco; c) a transmissão por aerossóis atinge todo o ambiente hospitalar, inclusive setores administrativos; d) a jurisprudência tem dispensado laudo técnico no contexto pandêmico; e e) deve incidir o percentual de 40% (não os valores fixos da LC 502/2013), sob pena de violação à isonomia e à Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em seu voto, a ilustre Relatora propõe a reforma da sentença, com base na aplicação direta do Anexo 14 da NR-15 e na dispensa de perícia técnica no contexto pandêmico.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido.

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria.

Contudo, em
20/02/2026
, a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, nos autos do processo no 1001484-30.2025.8.11.9005, julgou,
por unanimidade
, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado justamente em razão da divergência entre as Turmas Recursais sobre a matéria ora discutida.

A tese jurídica fixada foi a seguinte:

"
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada
".

Conforme disposto no art. 985, incisos I e II, do CPC, a tese jurídica aprovada em incidente de uniformização deve ser aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, tanto aos casos pendentes quanto aos futuros.

O voto da Ilustre Relatora seguiu entendimento que restou superado pela tese uniformizadora, de observância obrigatória por esta Turma Recursal.

Nesse contexto, aplicando a tese ao caso concreto, verifica-se:

a) Ausência de lei estadual específica

A Lei Complementar Estadual no 502/2013 estabelece valores fixos para o adicional de insalubridade (art. 2o, § 1o: grau mínimo R$ 100,00; grau médio R$ 185,00; grau máximo R$ 370,00), não prevendo percentual de 40% sobre a remuneração, tampouco majoração automática em razão de calamidade pública.

b) Ausência de LTCAT

Não há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho que comprove a efetiva exposição da servidora a agentes insalubres em grau máximo durante o período pandêmico.

A recorrente exercia funções administrativas (auxiliar operacional e assistente administrativa), sem comprovação documental de lotação em setor de atendimento direto a pacientes com COVID-19 (UTI, ala COVID, pronto-socorro).

c) Inaplicabilidade automática da NR-15 ao regime estatutário

A Norma Regulamentadora no 15 integra o regime celetista e
não
se aplica automaticamente aos servidores estatutários, conforme já decidido por este Tribunal no IRDR no 11 (processo 1026953-64.2024.8.11.0000), que fixou
tese análoga
em matéria de adicional de periculosidade.

d) Princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, CF)

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo conceder vantagens remuneratórias sem expressa previsão legal, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.

A concessão do adicional em grau máximo,
sem lei específica e sem LTCAT
, configuraria criação judicial de vantagem funcional, vedada constitucionalmente.

O argumento recursal de que o recebimento de gratificação/indenização COVID configuraria reconhecimento administrativo do risco
não
prospera.

Tais verbas tiveram natureza de bonificação temporária e excepcional pelo serviço prestado em momento de crise, não se confundindo com a constatação técnica do grau de insalubridade, que depende exclusivamente de LTCAT, conforme exige a legislação estadual (Instrução Normativa no 06/2018, art. 4o).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

"
O pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório" (REsp 1.400.637/RS; PUIL 413/RS
).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos e em observância à tese fixada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001484-30.2025.8.11.9005.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
..

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026